Tribunal: TJBA
Processo: 8001382-40.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001382-40.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS BRITO

APELADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Advogado(s)
:
PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE, OTAVIO SIMOES BRISSANT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIAGEM TURÍSTICA. ALTERAÇÃO DO AEROPORTO DE EMBARQUE.
VIAGEM QUE OCORREU SEM INTERCORRÊNCIAS E SEM ATRASO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de falha na prestação de serviço turístico, decorrente da mudança do aeroporto de embarque sem aviso prévio adequado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do aeroporto de embarque sem comunicação prévia adequada configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se os transtornos narrados pela autora caracterizam dano moral indenizável ou se se limitam a meros aborrecimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

4. A alteração do local de embarque, sem prévia comunicação, pode configurar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Contudo, no caso concreto, a alteração do aeroporto de embarque (do Galeão para o Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro) não comprometeu a execução do contrato, tampouco restou demonstrado que tenha causado abalo relevante à autora.

6. Os transtornos alegados – como a necessidade de deslocamento antecipado e impossibilidade de check-in online – não extrapolam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal.

8. Ausência de provas de prejuízo concreto ou de abalo psíquico relevante decorrente da mudança de aeroporto.

9. Inércia da parte autora quanto à produção de provas e ausência de impugnação à contestação fragilizam a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus fundamentos e pelos fundamentos acrescidos no voto.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 14, caput e §1º.

Código de Processo Civil, art. 931; art. 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001382-40.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante MARIANE DOS SANTOS MELO e como apelada HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.